Tribunal: TJSP
Processo: 1034738-10.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa –

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Danos elétricos em equipamentos dos segurados – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034738-10.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034738-10.2018.8.26.0602 – VOTO No 41.882 – LMO
2
APELAÇÃO No 1034738-10.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: SANTANDER SEGUROS S. A.
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
VOTO No 41.882
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada
improcedente

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência – Danos elétricos em equipamentos dos
segurados – Nexo causal com fornecimento da energia
elétrica não demonstrado
Concessionária que, além disso,
não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa
Pretensão regressiva que se tem por
improcedente Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
acolhimento dos embargos monitórios, julgada improcedente a pretensão
regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em todos os direitos dos
segurados, condenada a autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora sustenta que não se pode
condicionar o acesso ao Judiciário ao esgotamento prévio da seara
administrativa, em outras palavras, o exercício do direito de ação é totalmente
independente do esgotamento da esfera administrativa. Ressalta a
responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, sendo
desnecessária a comprovação da culpa para se reconhecer o dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034738-10.2018.8.26.0602 – VOTO No 41.882 – LMO
3
bastando a prova de existência de danos e o nexo causal entre estes e a conduta
da ré. Salienta que apresentou laudos que demonstram que os danos nos
aparelhos e equipamentos foram ocasionados por descargas elétricas oriundas
de falhas na rede de transmissão de energia elétrica (fls. 254/267).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 222/223) e respondido
(fls. 227/249).
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de
quantia desembolsada com o pagamento da indenização aos segurados da
apelante em decorrência de avarias em equipamentos causados por oscilações,
queda e descarga elétrica.
Pois bem, o apelo não comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelada sido instada
oportunamente, em sede administrativa, a pronunciar-se sobre os eventos
relatados na petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes
elétricos dos segurados da apelante, conforme previsão do artigo 204, da
Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelante e de seus segurados, na medida em que seria por meio dela que
restaria certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no
caso, em que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha do
fornecimento da energia pela apelada.
Ora, não há como coarctar o direito da apelada, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034738-10.2018.8.26.0602 – VOTO No 41.882 – LMO
4
cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para o
perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o dano
dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também de
elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada apenas
nesta ação regressiva, depois de muito tempo da ocorrência do fato, sendo certo
que sequer é possível verificar a situação das instalações elétricas e dos
equipamentos dos segurados na ocasião.
Isto não significa, em absoluto, que se está condicionando a
via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. Nesse sentido, invoca-se
aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos
beneficiários da Previdência Social que, antes de virem a Juízo em busca de
algum benefício, devem antes postular administrativamente o seu recebimento,
cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um modo
geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na espécie.
Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo contratual, a
prévia provocação administrativa da apelada constitui imperativo regulamentar
que a todos obriga.
Os orçamentos trazidos com a inicial foram emitidos sem a
participação da apelada, sendo muito pouco explícitos sobre a causa dos defeitos
apresentados pelos equipamentos e o nexo causal com o fornecimento da
energia elétrica. Vale dizer, não há nenhuma explicação convincente para a
conclusão de que os danos foram causados por oscilação ou queda da energia
na rede elétrica da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034738-10.2018.8.26.0602 – VOTO No 41.882 – LMO
5
Ora, se para a apelante a exibição dos documentos
apresentados pelos seus segurados foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelada, que tem toda razão em não se sujeitar aos
critérios adotados pela apelante.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos do segurado e o fornecimento da energia
elétrica, de rigor a manutenção do julgado guerreado por seus próprios
fundamentos.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para 20% do valor da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 20% do valor da causa os honorários devidos aos advogados da apelada.
SÁ DUARTE
Relator